Tribunal: TJES
Processo: 5006079-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006079-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ISABELLA CAETANO PIMENTEL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Isabella Caetano Pimentel, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao requerido que assegure a autora o imediato ingresso na 2ª Turma de Formação dos Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mediante a apresentação de documentos para matrícula, no prazo de 5 dias a partir da intimação desta decisão.

Alega o Estado, em síntese: 1) não houve qualquer irregularidade no referido edital, que apenas deu fiel cumprimento a decisões judiciais, não havendo se falar, portanto, em qualquer motivo para intervenção do Poder Judiciário; 2) o atual concurso, como se sabe, contou com um considerável número de ações judiciais, o que fez com que o Comando- Geral da Corporação viesse a formalizar consulta (Processo Administrativo nº 88212572) perante a Douta Procuradoria Geral do Estado (PGE) no sentido de receber orientações quanto ao preenchimento das vagas ofertadas no concurso frente à situação dos candidatos detentores de decisões judiciais liminares e a Procuradoria Geral do Estado fez clara e inequívoca diferenciação entre o conteúdo das liminares concedidas, assim como o seu efeito prático na formação da listagem classificatória; 3) a publicação dos candidatos que estão dentro do número de vagas deve conter, primordialmente, os melhores pretendentes após o aferimento de seus desempenhos nas etapas classificatórias. A exceção fica por conta das decisões judiciais que apontam uma posição específica a alguns candidatos, cujo cumprimento não configura preterição aos demais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 5) não há preterição na convocação de candidatos com notas inferiores à da Autora, uma vez que o edital de convocação para a matrícula no curso de formação obedece aos comandos judiciais exarados.

Requer atribuição do efeito suspensivo, e ao final, revogação da medida liminar.

Decisão atribuindo ao recurso efeito suspensivo – Id 1827725.

Agravo Interno de
Isabella Caetano Pimentel
afirmando, em suma, que o concurso público para provimento de vagas do quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi marcado por várias retificações, mudanças dos critérios de classificação e inúmeras decisões judiciais, e ao cabo de tantas mudanças e intervenções, o critério de nota foi relegado a segundo plano. As notas alcançadas pela Agravante Interna a colocam entre os 80 primeiros candidatos e dentro daqueles que deveriam fazer a 2º turma. Ocorre que, por força de decisões judiciais diversas (precárias, em sua maioria) ou por equívoco do Estado na formação da lista de classificação, cerca de 9 (nove) candidatos com pontuação menor do que a alcançada pela Agravante estão na sua frente na ordem de classificação.

Aponta o caso dos candidatos: i] Caio Almeida Marin (99º posição com 95 pontos), ii] Gelso Nascimento Martins (100º posição com 95 pontos); iii] Lucas Policarpo Milhioli (101º posição com 94,75 pontos); iv] Letícia Emerick Bandeira (102º posição com 94,75 pontos); v] Nelson Junior de Oliveira Martins (109º posição com 94,50 pontos); vi] Kelvi Baudson Barbosa (128º posição com 92,50 pontos); vii] Thalis Neris Castro (139º posição com 91 pontos); viii] Matheus André Duarte (150º posição com 89,25 pontos); e ix] Walderik Micaela Barbosa (153º posição com 88 pontos). Além desses candidatos, outros teriam sido eliminados ao longo do certame, de sorte que, a Agravante alega ter pontuação suficiente para estar entre os 80 primeiros e, consequentemente, na 2ª turma – em suas contas próprias, a Agravante deveria estar na 77º posição.

A confirmar o exposto, destaca que os candidatos Isabela Aliprandi, Paulo Wagner Galon, Camila Bressan, Kaick Gegenheimer, Rander Ferreira estão na 2ª turma. A Agravante não consegue comprovar sua colocação apenas porque o Estado do Espirito Santo desde a 5ª fase do certame não divulga as notas e a ordem de classificação.

Aduz que o Estado do Espirito Santo confirmou a classificação da Agravante para a 3ª turma, com início previsto para agosto de 2022. Portanto, não se trata de candidata eliminada. A divergência sub judice limita-se a classificação da Agravante. Enquanto ela entende estar entre os 80 primeiros, o Estado, detentor das informações, alega que a Agravante está na 3ª turma, sem indicar a sua real colocação. Assim, requer cautelarmente, a manutenção da Agravante na 2ª turma é medida que se impõe. Isso porque, a retirada da Agravante da turma tornará o seu direito vindicado de difícil ou impossível cumprimento.

Também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, reiterando os mesmos argumentos supracitados.

O Estado do Espírito Santo também apresentou contrarrazões ao agravo interno e reiterando os argumentos de seu agravo.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Isabella Caetano Pimentel, deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar ao requerido que assegure a autora o imediato ingresso na 2ª Turma de Formação dos Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mediante a apresentação de documentos para matrícula, no prazo de 5 dias a partir da intimação desta decisão.

Alega o Estado, em síntese: 1) não houve qualquer irregularidade no referido edital, que apenas deu fiel cumprimento a decisões judiciais, não havendo se falar, portanto, em qualquer motivo para intervenção do Poder Judiciário; 2) o atual concurso, como se sabe, contou com um considerável número de ações judiciais, o que fez com que o Comando- Geral da Corporação viesse a formalizar consulta (Processo Administrativo nº 88212572) perante a Douta Procuradoria Geral do Estado (PGE) no sentido de receber orientações quanto ao preenchimento das vagas ofertadas no concurso frente à situação dos candidatos detentores de decisões judiciais liminares e a Procuradoria Geral do Estado fez clara e inequívoca diferenciação entre o conteúdo das liminares concedidas, assim como o seu efeito prático na formação da listagem classificatória; 3) a publicação dos candidatos que estão dentro do número de vagas deve conter, primordialmente, os melhores pretendentes após o aferimento de seus desempenhos nas etapas classificatórias. A exceção fica por conta das decisões judiciais que apontam uma posição específica a alguns candidatos, cujo cumprimento não configura preterição aos demais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 5) não há preterição na convocação de candidatos com notas inferiores à da Autora, uma vez que o edital de convocação para a matrícula no curso de formação obedece aos comandos judiciais exarados.

Requer atribuição do efeito suspensivo, e ao final, revogação da medida liminar.

Decisão atribuindo ao recurso efeito suspensivo – Id 1827725.

Agravo Interno de
Isabella Caetano Pimentel
afirmando, em suma, que o concurso público para provimento de vagas do quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi marcado por várias retificações, mudanças dos critérios de classificação e inúmeras decisões judiciais, e ao cabo de tantas mudanças e intervenções, o critério de nota foi relegado a segundo plano. As notas alcançadas pela Agravante Interna a colocam entre os 80 primeiros candidatos e dentro daqueles que deveriam fazer a 2º turma. Ocorre que, por força de decisões judiciais diversas (precárias, em sua maioria) ou por equívoco do Estado na formação da lista de classificação, cerca de 9 (nove) candidatos com pontuação menor do que a alcançada pela Agravante estão na sua frente na ordem de classificação.

Aponta o caso dos candidatos: i] Caio Almeida Marin (99º posição com 95 pontos), ii] Gelso Nascimento Martins (100º posição com 95 pontos); iii] Lucas Policarpo Milhioli (101º posição com 94,75 pontos); iv] Letícia Emerick Bandeira (102º posição com 94,75 pontos); v] Nelson Junior de Oliveira Martins (109º posição com 94,50 pontos); vi] Kelvi Baudson Barbosa (128º posição com 92,50 pontos); vii] Thalis Neris Castro (139º posição com 91 pontos); viii] Matheus André Duarte (150º posição com 89,25 pontos); e ix] Walderik Micaela Barbosa (153º posição com 88 pontos). Além desses candidatos, outros teriam sido eliminados ao longo do certame, de sorte que, a Agravante alega ter pontuação suficiente para estar entre os 80 primeiros e, consequentemente, na 2ª turma – em suas contas próprias, a Agravante deveria estar na 77º posição.

A confirmar o exposto, destaca que os candidatos Isabela Aliprandi, Paulo Wagner Galon, Camila Bressan, Kaick Gegenheimer, Rander Ferreira estão na 2ª turma. A Agravante não consegue comprovar sua colocação apenas porque o Estado do Espirito Santo desde a 5ª fase do certame não divulga as notas e a ordem de classificação.

Aduz que o Estado do Espirito Santo confirmou a classificação da Agravante para a 3ª turma, com início previsto para agosto de 2022. Portanto, não se trata de candidata eliminada. A divergência sub judice limita-se a classificação da Agravante. Enquanto ela entende estar entre os 80 primeiros, o Estado, detentor das informações, alega que a Agravante está na 3ª turma, sem indicar a sua real colocação. Assim, requer cautelarmente, a manutenção da Agravante na 2ª turma é medida que se impõe. Isso porque, a retirada da Agravante da turma tornará o seu direito vindicado de difícil ou impossível cumprimento.

Também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, reiterando os mesmos argumentos supracitados.

O Estado do Espírito Santo também apresentou contrarrazões ao agravo interno e reiterando os argumentos de seu agravo.

Portanto, finalmente destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela recorrente no Agravo Interno.

E, após reapreciar a questão posta em exame em conjunto com o agravo interno e as contrarrazões, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposto na decisão preliminar deste recurso.

De acordo com a exordial da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada se submeteu a concurso público para provimento de vagas do quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, instaurado a partir do Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, alegando que restou aprovada e classificada provisoriamente nas 4 (quatro) primeiras etapas do concurso, quais sejam, exame intelectual, entrega de documentação, teste físico e exame psicossomático.

Porém, após a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital, a Requerente/Agravada passou a ocupar uma nova classificação, após o resultado provisório, porém,
ainda entre aqueles que participariam da segunda turma do curso de formação –
80 vagas.

Contudo, em razão de inúmeras alterações no concurso, diversos candidatos que foram contraindicados no exame psicossomático ajuizaram ações e retornaram ao certame por força de ordens judiciais, e por tal motivo, restou prejudicada ante sua significativa queda na classificação geral, eis que fora preterida por candidatos que estão no certame por ordem judicial precária. Postulou, portanto, a sua participação na
segunda turma
do Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sendo deferida a tutela de urgência, determinando-se a manutenção da autora no certame, independentemente de futuro ingresso de outro candidato por ordem judicial.

Pois bem. Cumpre esclarecer que, inicialmente, foram previstas
apenas 30 vagas
para o Curso de Formação para Oficial Combatente (QOC) – cf. edital no ID 9404447 (autos eletrônicos de origem), contudo o 6º termo de retificação do edital aumentou para
80 o número de vagas do concurso
– ID 9404574 – origem.

A Autora obteve 95.25 pontos no resultado final e foi classificada, originalmente, na
97ª colocação
(Resultado preliminar - ID 9404576)
,
posição modificada posteriormente em razão do transcurso das etapas do certame, e cumprimento de novas decisões judiciais.

Portanto, constata-se que a classificação original até a 4ª etapa da agravada não lhe daria direito a figurar nem na primeira, nem na segunda turma ora vindicada, porquanto estava fora dos respectivos números de vagas.

Todavia, assevera a autora em sua exordial que, ao final da 5ª etapa (de investigação social), esta passou a figurar na
7
3
ª posição
– cálculo próprio – e portanto, dentro do número de vagas da segunda Turma, mas acabou preterida por determinados candidatos subjudice, em razão de interpretação equivocada da Polícia Militar ao Parecer da Procuradoria-Geral do Estado, deixando de ser convocada. Isso porque afirma que o Comando da Polícia Militar incluiu todos os candidatos litigantes dentro do número de vagas ofertadas, independente do teor das decisões, ou seja, “
mesmo sem qualquer ordem judicial assegurando vaga, a posição do Comando da Polícia foi de salvaguardar os litigantes em detrimento dos candidatos que não ajuizaram ações”.

Continua narrando o seguinte: “
ao final da 7º etapa (entrega de documentos), restou publicad
o
edital com a lista de aprovados para o curso de formação, consistente nas etapas finais.
Po
r sua pontuação (95,25) a Autora deveria figurar na
86º posição
, entre os candidatos Raphahel Magalhaes Olindino (95,50 pontos) e Milena Pimentel Pereira Romero (94,50 pontos)”
.
“Entre os candidatos indicados na primeira lista, vários deles sequer possuem pontuação suficiente para aprovação. Mesmo assim, figuram em posição superior à da Autora. A esse respeito, destaca
m
-se que dos já citados 12 (doze) liminaristas do exame psicotécnico, 9 (nove) possuem pontuação menor que a Autora”.

Ocorre que, embora a autora afirme já ter alcançado até mesmo a 73ª posição a estar dentro do número de vagas da 2ª turma,
não há elementos que me permitam chegar a tal conclusão,
ao menos nesta superficial e limiar cognição. Aliás, em seu agravo interno esta já, de forma diferente da inicial, assevera sem maiores explicações que, aos seus cálculos, deveria figurar na “77ª posição”.

O único resultado juntado é aquele até a 4ª etapa em que a autora estava na 97ª colocação e fora do número de vagas, como já apontado supra, e embora seja crível que a classificação tenha se alterado com o transcorrer das etapas, e com desistências, não há provas de que a recorrida alcançou a classificação que alega.

A autora detém 95,25 pontos e afirma que foram convocados nove candidatos com pontuações inferiores, sendo que o agravante justifica tais classificações ao cumprimento das ordens judiciais obtidas por tais candidatos.

Em relação aos candidatos que a autora aponta com pontuações inferiores, mas “em situação privilegiada” constam: i] Caio Almeida Marin (99º posição com 95 pontos), ii] Gelso Nascimento Martins (100º posição com 95 pontos); iii] Lucas Policarpo Milhioli (101º posição com 94,75 pontos); iv] Letícia Emerick Bandeira (102º posição com 94,75 pontos); v] Nelson Junior de Oliveira Martins (109º posição com 94,50 pontos); vi] Kelvi Baudson Barbosa (128º posição com 92,50 pontos); vii] Thalis Neris Castro (139º posição com 91 pontos); viii] Matheus André Duarte (150º posição com 89,25 pontos); e ix] Walderik Micaela Barbosa (153º posição com 88 pontos).

Não obstante, analisando os pronunciamentos decisórios exarados nos referidos autos processuais – embora não tenham sido juntados aos autos eletrônicos
1
-, observo que, em relação aos candidatos Caio Almeida Marin (nº 0013867-28.2019.8.08.0024), Kelvi Baudson Barbosa, Matheus André Duarte e Nelson Júnior de Oliveira Martins (nº 0011709-97.2019.8.08.0024), Thalis Neris Castro (0013580-65.2019.8.08.0024), Walderik Micaela Barbosa (0013763-36.2019.8.08.0024), Gelso Nascimento Martins (0015798-66.2019.8.08.0024), a autoridade coatora
somente cumpriu as ordens judiciais
no sentido de atribuir-lhes a posição que ocupavam na ordem de classificação divulgada antes do 5º Termo de Retificação.

Em relação às decisões judiciais proferidas aos candidatos, estas colacionadas aos autos de origem ID 9404591, Lucas Policarpo Milhioli (94,5 pontos) e Letícia Emerick Bandeira (94,75 pontos), candidatos sub judice que concluíram a primeira turma do curso de formação, também não observo nenhum cumprimento equivocado. Em que pesem os pronunciamentos precários decisórios exarados em favor deles não terem, expressamente, assegurado o direito de retornarem à posição que ocupavam na ordem de classificação antes do advento do 5º Termo de Retificação do edital inaugural, apenas prosseguirem nas demais etapas do certame, a interpretação da autoridade deve abranger a causa de pedir dos processos em referência, a evitar medidas inócuas. Ademais, extrai-se das sentenças proferidas nos processos de Letícia e Lucas, que confirmaram as liminares e julgaram procedentes os pedidos autorais, comando expresso assegurando a manutenção da classificação destes candidatos à posição anterior ao 5º Termo que foi desconstituído.

Portanto, ao que pude averiguar, não houve a alegada preterição na convocação de candidatos com notas inferiores à da Autora, mesmo porque a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de afirmar que
não há violação à ordem de classificação de concurso público quando as nomeações são levadas a efeito em cumprimento a ordens judiciais
, e neste sentido, cito:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE (EDITAL No 01/2018) - FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CANDIDATOS SUB JUDICE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ilegalidade na modificação da ordem classificatória de concurso público quando tal reclassificação decorrer de cumprimento de ordem judicial pela Administração Pública, porquanto tal conduta não se encontra inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MANOEL CARLOS MENDES e Agravados INSTITUTO AOCP E OUTRO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Autos nº5004372- 10.2020.8.08.0000, publicado em 02/09/2021) .

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR PM/ES. EDITAL No 01/2018. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ALTERAÇÃO DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR ORDENS JUDICIAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1) É pacífica a jurisprudência das Cortes Nacionais de que não há se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial, ainda que precária. Precedentes. Sob a cognição superficial cabível ao agravo de instrumento, não restou demonstrada pelo agravante nenhuma preterição efetiva. Inexistência de plausibilidade jurídica ao pedido liminar. 2) Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. (Agravo de Instrumento nº 5004395-53.2020.8.08.0000, Re. Desª Eliana J. Munhós Ferreira. Terceira Câmara Cível TJES, publicado em 31/05/21).

Cito também:

“[...]. 3. Esta Corte firmou o entendimento de que não há configuração de
preterição
de
candidato
aprovado em
concurso
público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros
candidatos
em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.
(AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019).

As supostas 4 (quatro) novas vagas surgidas e mencionadas no agravo interno, decorrentes de alegadas dispensas e candidatos que não entregaram documentos não seriam suficientes para fazer com quem a agravada alcançasse a classificação para a 2ª Turma, como pretendido.

Por fim, relevante ressaltar que, conforme a agravada menciona em seu recurso interno, o Estado do Espírito Santo já convocou os aprovados para a 3ª Turma do curso de formação, e dentre os listados, se encontra a agravada, com início para o mês de agosto do corrente ano. Ainda que a pretensão judicial seja a 2ª Turma, imperioso reconhecer o
periculum in mora
inverso do eventual deferimento da tutela de urgência para assegurar a vaga em turma que há muito já se iniciou.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento ao agravo de instrumento
, a fim de revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada, e por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
As decisões podem ser observadas no sítio do TJES na internet.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS
COMBATENTE
S (QOC)
DA POLÍCIA MILITAR PM/ES. EDITAL N. 0
3
/2018-
CFO 2018/PMES
. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ALTERAÇÃO DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR ORDENS JUDICIAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO D
A TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
1) É pacífica a jurisprudência das Cortes Nacionais de que não há se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial, ainda que precária. Precedentes. Sob a cognição superficial cabível ao agravo de instrumento, não restou demonstrada pela agravada nenhuma preterição efetiva. 2) Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno.